Tribunal: TJDFT
Processo: 0713318-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713318-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: VERA LUCIA OLIVEIRA CRISOSTOMO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. de Oliveira Advogados &amp; Associados, na qualidade de terceiro supostamente interessado, contra decisão proferida em 27/04/22 pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva patrocinado por banca diversa, indeferiu a reserva dos honorários contratuais, no percentual de vinte por cento (20%), previsto em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o sindicato autor da ação coletiva. O agravante alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso, por não ter sido intimado da decisão na época em que proferida. Quanto ao mérito, afirma que houve autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais que lhe são devidos, o que se deu por meio de decisão da Assembleia Geral Extraordinária, constando da ata respectiva a concordância dos associados ao Sindireta/DF quanto aos honorários advocatícios propostos pela banca. Cita precedentes em abono à tese. Aduz que a negativa de reserva dos honorários contratuais gera enriquecimento ilícito e malfere os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao venire contra factum proprium, por terem sido usufruídos os serviços prestados. Invoca o disposto no art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia e da OAB - Lei no 8.906/94. Acresce não constar prova de que os honorários já tenham sido pagos por outra via. Repele o fundamento da decisão agravada segundo o qual só seria possível a retenção dos honorários contratuais se houvesse a pactuação individual com cada um dos substituídos, em razão da sua natureza intuitu personae, não servindo para este fim o contrato firmado entre o advogado e a entidade sindical, acompanhado da Assembleia Geral Extraordinária que o autorizou, pois tal entendimento afronta o disposto no art. 8o, caput, incisos I e III, da CR, enfraquecendo o direito social relativo à proteção dos trabalhadores, que nunca terão condições de pactuar honorários da espécie quota litis et ad exitum devidos pelos serviços prestados. Acresce que a forma de contratação de honorários pelo êxito é essencial para a defesa dos trabalhadores, pois, via de regra, são hipossuficientes que não têm condições de adiantar os honorários. Ressalta a legitimação extraordinária do sindicato na defesa dos direitos e interesses coletivos dos integrantes da categoria que representam. Pontua que a capacidade postulatória é restrita aos advogados, de sorte que a defesa judicial dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria assegura o direito aos honorários convencionados. Defende o caráter alimentar da verba. Defende ser moralmente condenável a conduta de quem pretende se beneficiar pegando carona no trabalho alheio. Assevera ser direito do mandatário a retenção, do objeto da operação, do quanto baste para o pagamento que lhe seja devido, consoante o art. 664, do CC. Defende que, como a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes, tal entidade pode, também, pactuar os honorários, dentro de parâmetros razoáveis, igualmente de forma independente de autorização. Alude à existência de periculum in mora, caracterizado pelo caráter alimentar das verbas envolvidas e pelos riscos de expedição das requisições de pagamento sem o destaque colimado. Conclui requerendo a concessão de “efeito suspensivo ativo” para deferir o destaque dos honorários contratuais, no percentual de vinte por cento (20%), confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em que pesem as justificativas apresentadas pelo agravante, o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, por ser intempestivo. A decisão foi proferida em 27/04/22 e, como recentemente reconhecido por pronunciamento do eminente magistrado singular, não houve a oportuna intimação do agravante por publicação, que não foi, àquela época, cadastrado como terceiro prejudicado (IDs nos 122808049 e 188628142 dos autos de origem no 0700067-29.2022.8.07.0018). Ocorre que, diversamente do que requerido pelo agravante, não competia ao Juízo de origem deferir devolução de prazo recursal. Com efeito, a análise dos pressupostos recursais incumbe exclusivamente à instância ad quem, o que se faz nesta oportunidade. Ora, a ausência de intimação restou suprida com o novo comparecimento da agravante aos autos de origem, pela petição aviada em 01/02/24, pela qual manifestou sua ciência, embora tardia, quanto à decisão resistida (ID no 185436203 dos autos de origem). Nesse caso, a providência adequada seria a imediata prática do ato processual (interposição do recurso), com a exposição preliminar das razões da sua tempestividade, consoante o § 8o do art. 272, do CPC. Somente haveria de se cogitar de “devolução do prazo” se, além de irregularidade na intimação, tivesse havido impossibilidade de acesso aos autos, circunstância inaplicável aos processos eletrônicos não sigilosos, consoante o § 9o do citado art. 272, do CPC. Assim, considerando que o agravante tem ciência da decisão resistida desde, pelo menos, 01/02/24, e considerando o feriado forense de Carnaval entre os dias 12 e 14 de fevereiro, o agravo de instrumento poderia ter sido interposto até 27/02/24, mostrando-se manifestamente intempestivo o recurso interposto apenas em 02/04/24. Por fim, registre-se que, além de o agravante já ter se manifestado quanto às razões pelas quais entende que o recurso deva ser reputado intempestivo, o vício constatado se apresenta insanável, pelas razões expostas, o que tornaria despicienda a providência do parágrafo único do art. 932 do CPC. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, ante a sua intempestividade, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator